Tribunal: CARF
Processo: 11080.733194/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733194/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.898 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 22/11/2013
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733194/2018-34
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.898 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733194/2018-34

Trata-se de notificação de lançamento relativa a multa isolada em razão da não
homologação de compensações, no valor total de R$ 813.737,57 e com fato gerador em
22/11/2013.
Consta do referido ato administrativo (fl. 02):

Cientificado em 06/12/2018 (fl. 06), o contribuinte apresentou, em 07/01/2019 (fl. 07), a
impugnação de fls. 09/23, alegando:
a) A cumulação de multas sobre a mesma conduta (neste caso, a multa isolada ora
debatida e a multa moratória decorrente da ausência de quitação dos débitos
compensados, decorrente da não homologação do crédito pleiteado) é prática
reiteradamente rechaçada pelo ordenamento jurídico vigente. O Egrégio Supremo
Tribunal Federal, quando provocado a se manifestar sobre o tema, editou a súmula 565,
pela qual “a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no
crédito habilitado na falência”. Portanto, à luz da jurisprudência superior consolidada, as
multas moratórias também possuem natureza punitiva e, no presente caso, tanto a multa
isolada punitiva de 50% quanto a multa moratória de 20% apenam o mesmo fato. O
CARF já se manifestou pelo afastamento da cobrança de multas isoladas quando
aplicadas com outras multas, sob o fundamento de que não é possível aplicar duas
multas sobre a mesma base de cálculo. O artigo 112 do Código Tributário Nacional
prescreve que, havendo dúvidas na interpretação da lei tributária que define infrações ou
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, restando clara
a necessidade de afastamento da penalidade mais gravosa.
b) A multa afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, plasmados no art. 5a, LIV e LV, a Constituição Federal, na medida em que não
só desestimulam o contribuinte a apresentar seu PER/DCOMP, mas também permitem a
aplicação de sanção ainda que se comprove a boa-fé ou o mero equívoco ocorrido por
ocasião do preenchimento de determinado documento fiscal. Não fosse o bastante, a
multa igualmente não poderia subsistir, eis que se encontra em total desacordo com o
princípio da proporcionalidade. Com efeito, no campo do direito tributário, a multa é o
instrumento de que se vale o legislador para assegurar o cumprimento da obrigação
principal, pelo que não pode haver distorção entre a medida estabelecida em lei e o fim
por ela objetivado, devendo ser aplicadas penalidades aos ilícitos fiscais que guardem
devida adequação entre meios fins, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.898 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733194/2018-34

a proporcionalidade. Assim, aplicando-se todos os conceitos teóricos e jurisprudenciais
ao caso concreto, revela-se indevida a sanção diante de seu caráter desproporcional (e
consequentemente confiscatório). Por fim, cumpre destacar que está pendente de
julgamento no STF, com Repercussão Geral reconhecida, o Recurso Extraordinário
796939 – RS, que tem como matéria constitucional versada, a análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada
pelo artigo 62 da Lei 12.249/2010.
c) A decadência do direito do Fisco de cobrar a multa isolada sobre os débitos
informados nas declarações de compensação.
d) Inexiste autorização legal para aplicação da multa isolada na hipótese, posto que o
§17o do artigo 74 da Lei no 9430/96 só passou a autorizar a incidência da multa isolada
sobre os débitos não compensados a partir da edição da Medida Provisória no 656, de 7
de outubro de 2014 (até então, a penalidade incidia sobre os créditos não reconhecidos
pela fiscalização). Portanto, considerando-se que todas as DCOMPs relativas ao
presente caso foram transmitidas anteriormente ao dia 08/10/2014 (data de publicação
da MP 656), conclui-se pela impossibilidade de imposição da penalidade instituída por
tal norma, na linha do quanto consolidado pela jurisprudência do CARF, para o qual é
absolutamente necessária a aplicação da legislação vigente à época da apresentação da
compensação (“encontro de contas”). Isto posto, não há outra solução para o presente
caso senão a improcedência do presente lançamento, tendo em vista a inexistência, à
época das compensações realizadas, de autorização legal para a aplicação da referida
penalidade, instituída posteriormente pela Medida Provisória n° 656/2014.
e) A suspensão desta exigência, até o julgamento da Manifestação de Inconformidade
oposta no Processo de Crédito no 10880.913651/2014-61, é medida que se impõe, caso
as argumentações anteriores não prosperem.
f) Deve ser efetuado o julgamento conjunto da impugnação com a manifestação de
inconformidade apresentado no processo administrativo de crédito, encampando-se toda
a fundamentação declinada naqueles autos.
A Impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2013
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU HOMOLOGADA
PARCIALMENTE. INCIDÊNCIA.
Impõe-se o lançamento de ofício de multa isolada de cinquenta por cento sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
quando o percentual será majorado para cento e cinquenta por cento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.898 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733194/2018-34

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
10880.913651/2014-61 (que será julgado nesta mesma sessão).
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10880.913651/2014-61.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.898 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733194/2018-34

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.898 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733194/2018-34

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 161
DF CARF MF
Original